Tribunal: TJSP
Processo: 2230637-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Decisão que considerou, como marco inaugural do lustro prescricional da pretensão de redirecionamento da execução aos sócios administradores, a data da propositura da ação, vez que não houve citação da empresa executada – Prescrição reconhecida – Reforma do r. decisório – Aplicação das teses firmadas no REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444 do E. STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Decisão que considerou, como marco inaugural do lustro prescricional da pretensão de redirecionamento da execução aos sócios administradores, a data da propositura da ação, vez que não houve citação da empresa executada – Prescrição reconhecida – Reforma do r. decisório – Aplicação das teses firmadas no REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444 do E. STJ – Marco inicial do lustro prescricional quando da ocorrência dos atos ensejadores da pretensão de redirecionamento, ou de sua ciência nos autos, quando ocultos – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição, pois ausente qualquer inércia por parte da Fazenda exequente – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230637-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JUNDIAI, é agravado STAR SYSTEM S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230637-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10404
2
Agravo de Instrumento no 2230637-18.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Jundiaí
Agravada: Star System S/c Ltda.
Comarca: Jundiaí
Juiz de origem: Gustavo Pisarewski
VOTO No 10.404
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Decisão que considerou, como marco inaugural do lustro
prescricional da pretensão de redirecionamento da execução
aos sócios administradores, a data da propositura da ação,
vez que não houve citação da empresa executada

Prescrição reconhecida
Reforma do r. decisório

Aplicação das teses firmadas no REsp no 1.201.993/SP,
Tema no 444 do E. STJ
Marco inicial do lustro
prescricional quando da ocorrência dos atos ensejadores da
pretensão de redirecionamento, ou de sua ciência nos autos,
quando ocultos Impossibilidade de reconhecimento da
prescrição, pois ausente qualquer inércia por parte da
Fazenda exequente Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Jundiaí, nos autos da Execução Fiscal que move contra
Star System S/c Ltda., em face da r. decisão de fls. 43/46, proferida pelo D.
Juízo a quo, que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da executada no
polo passivo, por reconhecer a prescrição da referida pretensão de
redirecionamento do Executivo Fiscal.
Sustenta a insurgente, em síntese, que foi
constatado por meio do Oficial de Justiça “que a executada não estava
localizada no endereço cadastrado junto ao fisco municipal”, bem como
restou frustrada a tentativa de sua citação postal, razão pela qual afirma ser o
caso de responsabilização dos sócios pelas dívidas tributárias, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230637-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10404
3
Súmula 435 do E. STJ e do art. 135, III, do CTN. Alega, ainda, que o prazo
prescricional para o redirecionamento da execução fiscal só começa a contar a
partir da data da dissolução irregular, de sorte que não teria ocorrido a
prescrição do pedido formulado em 2018. Busca, ao final, o provimento do
recurso.
Não houve pedido liminar.
Recebido o tempestivo recurso e, dispensadas
as informações do D. Juízo a quo, bem como a oferta de contraminuta, vez que
nem sequer houve citação da executada, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o D. Juízo a quo
reconheceu que o prazo prescricional para a inclusão dos sócios no polo
passivo da ação, nos termos do art. 135, III, do CTN, teria se iniciado com da
data de ajuizamento do feito, em 2011, pois “não consta tenha sido o
executado citado até o momento” e, por consequência, teria transcorrido
mais de 5 anos até a formulação do pedido de redirecionamento pelo
Município exequente, em 2018, estando, assim, fulminado pela prescrição.
Ocorre que a r. decisão agravada não está em
consonância com as novas teses firmadas pelo E. STJ, por ocasião do
julgamento do mérito do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444 dos Recursos
Repetitivos, senão vejamos:
”'1. O prazo de redirecionamento da execução
fiscal, fixado em cinco anos, contados da
citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no artigo 135, III do
CTN, for precedente a esse ato processual';
2. A citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não
provoca o início do prazo prescricional quando o
ato de dissolução irregular for a ela posterior,
uma vez que, em tal hipótese, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230637-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10404
4
sócios-gerentes, o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos
sujeitos de direito descritos no artigo 135 do
CTN. O termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nessa hipótese, é a data da prática de
ato
inequívoco
indicador
do
intuito
de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já
em curso de cobrança executiva promovida
contra
a
empresa
contribuinte,
a
ser
demonstrado pelo Fisco;
3. Em qualquer hipótese, a decretação da
prescrição para o redirecionamento impõe que
seja demonstrada a existência de inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à
citação da empresa originalmente devedora
(REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente,
nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas
atinentes à demonstração da prática de atos
concretos no sentido da cobrança do crédito
tributário no decurso do prazo prescricional
(Súmula no 7/STJ).”(g.n.)
Diante disso, levando-se em consideração o
princípio da actio nata, para que se configure a prescrição, não basta a inércia
da parte, mas há que se observar, também, o momento em que surgiu a
pretensão.
In
concreto,
a
possibilidade
de
redirecionamento da Execução Fiscal contra os sócios da executada Star
System S/c Ltda., nos termos do art. 135 do CTN, surgiu apenas com o ato
ilícito da dissolução irregular, afinal, antes disso a exequente não tem o direito
de exigir a responsabilização dos sócios pelo pagamento da dívida tributária.
Por outro lado, a Fazenda não pode ser lesada
pela ocultação dos atos fraudulentos, de tal sorte que o termo inicial da
prescrição não deve ser a data da prática dos atos, mas sim a de sua ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230637-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10404
5
pelo Fisco, pois, na hipótese vertente, considerar a data da prática não seria
razoável, eis que impossível comprovar o início de cada ato isoladamente, pela
própria natureza da fraude.
Nesse aspecto, na contramão do que restou
decidido, somente em 1o/02/2015, com a certidão do Sr. Oficial de Justiça em
cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, constatou-se que
a executada encerrou suas atividades naquele local, estando ali estabelecido
um salão de cabeleireiro (fls. 29), surgindo para a exequente a pretensão de
redirecionamento do Executivo Fiscal a partir de sua respectiva intimação, em
julho de 2015, conforme se infere a fls. 14.
Dessa forma, uma vez estabelecido o termo
inicial do lustro, a prescrição só poderia ser reconhecida pelo MM. Juiz caso
demonstrada a posterior inércia da Fazenda por prazo superior a 5 (cinco)
anos, o que não ocorreu, uma vez que em 2018, requereu o
redirecionamento (fls. 37).
Portanto, pela aplicação das aludidas teses no
2 e 3 firmadas no REsp no 1.201.933/SP, anteriormente mencionado, não se
reputa possível o reconhecimento da prescrição da pretensão da
Municipalidade, ora agravante, com fulcro no art. 135, III, do CTN.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
para determinar a imediata inclusão dos sócios gerentes mencionados na
petição de fls. 37.
Silvana M. Mollo
Relatora